Tribunal: TJMT
Processo: 1023352-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023352-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLYNNE PEREIRA SOUZA - CPF: 039.525.451-55 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR
E

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débitos de energia elétrica e indenização por danos morais decorrentes de negativação, e procedente o pedido contraposto de cobrança dos valores. A parte recorrente alegou desconhecimento dos débitos, ausência de notificação prévia da negativação, invalidade das provas sistêmicas apresentadas pela recorrida e impossibilidade de pessoa jurídica de grande porte formular pedido contraposto em Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica comprovou a legitimidade dos débitos e a regularidade da negativação, afastando o dever de indenizar por danos morais; e (
ii
) se é admissível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte em sede de Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar as medidas de cobrança, sendo inviável exigir do devedor prova de fato negativo, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e a Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A concessionária comprovou a relação jurídica e a origem da dívida mediante fatura em nome da recorrente em outro processo, e a recorrente não apresentou contraprova específica que fragilizasse a validade do débito.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando demonstrada a existência e legitimidade do débito, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

6. É admissível o pedido contraposto no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, desde que embasado nos mesmos fatos alegados na inicial e de forma líquida, sendo irrelevante o porte da pessoa jurídica ré, conforme Enunciado 31 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da legitimidade do débito pelo credor, não infirmada por contraprova específica do devedor,
válida
a cobrança e a negativação, caracterizando exercício regular de direito. 2. O pedido contraposto é admissível em Juizado Especial por pessoa jurídica, independentemente de seu porte, desde que baseado nos fatos da inicial e liquidado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 31; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, publicado no DJE 22/08/2022. Turma Recursal Cível, Súmula no 50. Turma Recursal Cível, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, publicado no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023352-13.2025.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ALLYNNE PEREIRA SOUZA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALLYNNE PEREIRA SOUZA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) vem recebendo ligações da
parte
r
eclamada
informando débitos em seu CPF; b) não reconhece a dívida e não possui vínculo direto com a concessionária, pois residia de aluguel e a unidade consumidora estava em nome da locadora; c)
teve seus dados
negativad
os
indevidamente em
cadastros
de proteção ao crédito sem aviso prévio, causando angústia e constrangimento; d)
há
dano moral
pela inclusão indevida
dos seus dados
em cadastro de inadimplentes
;
e
) a negativação pela
parte
r
eclamada
foi a única restrição em seu nome, afastando a Súmula 385 do STJ
. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos discutidos; b) a condenação da
parte
Re
clama
da ao pagamento de indenização por dano
mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto. Concluiu que: a)
a parte r
eclamada
juntou histórico de contas e ordem de serviço de troca de titularidade, comprovando a relação jurídica;
b
) a Súmula 34 da Turma Recursal de MT permite telas sistêmicas como prova documental se corroboradas por outros elementos;
c
) a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir provas de seu fato constitutivo;
d
) as relações jurídicas são cada vez mais digitais, legitimando outros meios probatórios além do contrato assinado;
e
) a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar;
f
) a responsabilidade pela notificação prévia de negativação é do órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ;
g
) a parte
r
eclamante
deve
efetuar o pagamento do valor total de R$ 988,66
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo
a
quo
se equivocou ao reconhecer o vínculo com a
parte

reclamante
, pois desconhece os débitos; b) não recebeu notificação extrajudicial sobre a inclusão em
cadastr
os de proteção ao crédito; c) as provas da
parte

reclama
da (telas sistêmicas) não devem ser consideradas, pois são passíveis de modificação e não são idôneas; d) a negativação é indevida, caracterizando dano mora
l

in
re

ipsa
; e) é a única restrição em seu nome, afastando a Súmula 385 do STJ; f) não há possibilidade de procedência do pedido contraposto, pois pessoa jurídica de grande porte não pode formulá-lo em Juizado Especial. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, extirpando o pedido contraposto
e julgando
procedente
s os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada indicou que a parte reclamante reconhece indiretamente a relação jurídica, já que juntou como comprovante de residência uma fatura em seu nome, emitida pela
parte
reclamada, nos autos do processo 1042348-30.2023.8.11.0001 (ID
126158082
/PJe1
).

Havendo evidências de que o contrato tenha sido efetivamente celebrado, cabe à parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Não há qualquer óbice no pedido contraposto formulado por grandes empresas, desde que fundamentado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia.

Em igual sentido é a redação do Enunciado 31 do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Embora exista entendimento em sentido contrário, os referidos dispositivos não excluem empresas de médio e grande porte de formularem pedido contraposto, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma interpretação restritiva do referido texto legal.

Nesse sentido:

JUIZADO CÍVEL. LEI 9.099/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei no 9.099/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, e dentre essas, do seu porte (empresa de pequena, média ou grande). A concentração dos atos em um único processo é medida que contribui para a celeridade e eficiência do Poder Judiciário. (...) (TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.0007, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no
DJE :
31/03/
2015.
Pág.: 337, Julgamento em 24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma, independentemente da dimensão da empresa reclamada, é plenamente possível a formulação do pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos ventilados na inicial.

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude).

Por esta razão,
a
condenação
a
o pedido contraposto deve ser
mant
ido
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 313996900
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025